Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-27.2019.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-27.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRAIAN WILLIAN MULARI - CPF: 060.494.409-80 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FOZCOBRA AGENCIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 00.131.200/0001-83 (APELANTE), PAULO SERGIO DIAS DA SILVA - CPF: 422.570.186-72 (ADVOGADO), FELIPE ECA CAVALCANTI - CPF: 453.212.768-89 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 221.459.888-07 (ADVOGADO), RUY PADOAN DE ALBUQUERQUE - CPF: 264.318.868-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AGÊNCIA DE COBRANÇA – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO MESMO APÓS PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELA AGÊNCIA DE COBRANÇA PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM O BANCO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PELA AGÊNCIA DE COBRANÇA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE COBRANÇA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEIÇÃO – JULGAMENTO “EXTRA PETITA” QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE OS FATOS SUBJACENTES AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SIMPLES ALEGAÇÃO, PELA AGÊNCIA DE COBRANÇA, DE QUE A NEGATIVAÇÃO FOI REALIZADA PELO BANCO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (AgInt no REsp 1710937/DF). 2. Não há nulidade da sentença por julgamento “extra petita” se interpretação sistemático-teleológica da petição inicial mostra claramente a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição restritiva de crédito feita em desfavor do autor. 3. “Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp 1830891/RJ). 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001077-27.2019.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

FOZCOBRA AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Danos Morais, Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento
”

(Proc. nº 1001077-27.2019.8.11.0051), ajuizada contra a apelante e também contra o BANCO BRADESCO S.A. por BRAIAN WILLIAN MULARI, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Banco e a Agência de Cobrança ao pagamento de R$ 7 mil a título de indenização por danos morais, por entender satisfatoriamente demonstrado que, “
em razão de erro interno das requeridas
, (...)
os pagamentos realizados pelo autor
(para quitação das parcelas em aberto referentes ao empréstimo contraído junto ao Banco/réu)
não foram reconhecidos para compensação da dívida
”, e, assim, seus dados foram indevidamente incluídos nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. nº 95204511).

A ré/apelante insiste na arguição de ilegitimidade passiva reafirmando ser “
mera prestadora de serviços da instituição Banco Bradesco, possuindo como função precípua a realização de acionamentos de cobrança
” e que “
jamais participou da relação contratual que originou o débito cobrado, não é detentora dos valores e tampouco das informações vinculadas ao contrato que originou os débitos
” (sic – cf. Id. nº 95204516 - Pág. 3/4).

Argui, ainda preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
”, dizendo que o autor não pediu indenização por danos morais, mas apenas “
tutelas obrigacionais com a exclusão do
(seu)
nome
(...)
dos órgãos de restrição creditícia e fosse expedido guia para depósito das parcelas vincendas do acordo originalmente pactuado
”. Sustenta que “
o pedido indenizatório fora realizado de forma subsidiária
”, já que o autor/apelado rogou pela “
procedência da presente ação em todos os seus termos, e
no caso de inadimplemento da obrigação de fazer
, a condenação dos requeridos ao pagamento a título de indenização por danos morais
” (
grifo
nas razões recursais – sic – cf. Id. nº 95204516 - Pág. 4/5).

No mérito, nega ter realizado “
qualquer ato ilícito e/ou qualquer ato que causasse prejuízos de qualquer natureza ao recorrido
”, e garante que “
nem poderia, vez que a inserção do nome do recorrido no rol de maus pagadores fora realizado pelo Banco Bradesco
”, daí porque pede afastamento da condenação indenizatória ou minoração do montante arbitrado (sic – cf. Id. nº 95204516 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela, por ilegitimidade passiva, ou acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
”; alternativamente, pede reforma do ato sentencial para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 95204523).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o juízo sobre a presença das condições da ação deve ser exercido segundo a teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa fática da petição inicial e, no caso da legitimidade ativa/passiva, de acordo com o pedido ali formulado.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1710937/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 14/10/2019, DJe 18/10/2019).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO VALOR DA DENOMINADA "TAXA DE RETORNO". CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) 5. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo. Precedente” (STJ – 3ª Turma – REsp 1671315/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS DESPENDIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE EMPREGADO VÍTIMA DE ATAQUE DE CACHORRO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DO ANIMAL. DESPESAS EFETUADAS POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR (ECT). (...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo
. 3. Assim,
considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos
,
ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
. 4. No caso dos autos, a ilegitimidade ativa da ECT é evidente, tendo em vista o fato de a autora não ser titular do crédito que reivindica, porque, tratando-se de despesas médicas custeadas pelo Plano de Saúde, esta é a pessoa jurídica credora dos valores por ela mesma despendidos” (STJ – 4ª Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018 –
destaquei
e
grifei
).

Se, como de fato ocorre, o autor afirma na petição inicial a responsabilidade solidária da agência de cobranças pelo dano moral alegado, já que a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito decorreu diretamente do erro daquela agência ao não computar o pagamento do boleto bancário para quitação das parcelas vencidas do contrato de empréstimo celebrado com o Banco Bradesco, eventual ausência de responsabilidade civil por inexistência de relação jurídica entre a empresa e o autor tornar-se-ia questão meritória, não se podendo falar em extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preliminarmente pretendido pela ré/apelante.

Assim, considerando que as afirmações da petição inicial permitem “
a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo
”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1671315/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
” se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, ao situar a tônica da questão, depreende-se que é incontroversa a relação jurídica havida entre o autor e o requerido BANCO BRADESCO S/A, bem assim a intermediação promovida pela corré FOZCOBRA AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA. no intuito de saldar o débito existente.

A controvérsia cinge-se, portanto, quanto ao cômputo das parcelas correlatas à renegociação e adimplidas pelo demandante. E, sem maiores digressões, depreende-se que o direito milita em favor do autor.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que
os comprovantes de pagamento coligidos à peça vestibular não foram impugnados pelos requeridos
, em que pese invertido o ônus da prova, a intuir, por consectário lógico, que
o requerente verteu os pagamentos devidos a título da renegociação da dívida havida com o primeiro requerido
.

Soma-se que a tela onde consta a troca de mensagens do requerente corrobora sua assertiva, eis
que o preposto do réu reconhece que, por erro de sua intermediadora, ora segunda promovida, os pagamentos realizados pelo autor não foram reconhecidos para compensação da dívida
.

Nesse contexto,
uma vez que os pagamentos foram regularmente realizados pela parte autora, é indevida a negativação promovida em face do próprio em razão de erro interno das requeridas que não computaram o adimplemento das parcelas
, o que configura falha na prestação do serviço bancário. (...)

Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da parte demandada e o dano sofrido pela parte postulante, revelando-se hígida a pretensão indenizatória”
–
grifei
e
destaquei
.

A agência/ré/apelante não nega o contexto fático subjacente à pretensão indenizatória, sendo, pois, incontroversa a renegociação das parcelas vencidas do contrato de empréstimo, o efetivo pagamento do boleto emitido para quitação destas, a falta de cômputo dessa quitação por erro da agência de cobrança e a consequente negativação do nome do autor pelo Banco, que, por essa falha de comunicação com sua intermediadora, não soube da renegociação e quitação do débito em aberto.

A insurgência recursal se funda exclusivamente na tese de inexistência de dano moral indenizável, porque, nas palavras da apelante, ela não cometeu
“
qualquer ato ilícito e/ou qualquer ato que causasse prejuízos de qualquer natureza ao recorrido
”, até porque “
a inserção do nome do recorrido no rol de maus pagadores fora realizado pelo Banco Bradesco
”.

Sucede que, sendo inegavelmente de consumo a relação havida entre o Banco e o autor, aplicam-se ao caso as disposições do CDC, que, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, §2º, preveem responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de prestação de serviço.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1830891/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Com efeito, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. 2.1. No caso dos autos, ao analisar a questão, constata-se que o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência desta Corte Superior ao concluir pela responsabilidade solidária da ora recorrente, notadamente porque, a despeito de não ter negociado diretamente com a consumidora, foi ela quem intermediou a prestação de serviço falho entre a empresa recorrida e a empresa que instalou o autossocorro na carroceria do caminhão. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1738902/AC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018).

E, sendo solidária a responsabilidade entre o Banco e a agência de cobrança, o fato de a negativação ter sido realizada pela Instituição Financeira não socorre a pretensão recursal de afastamento da condenação.

Quanto à formulação do pedido indenizatório e a arguição de julgamento “
extra petita
”, interpretação sistemático-teleológica da petição inicial revela que a causa de pedir indenizatória é a inscrição restritiva de crédito já realizada antes mesmo do ajuizamento da demanda, ou seja, o ato ilícito ensejador do dano moral alegado já estava concretizado e o dano já se protraia no tempo, sendo, pois, evidente que o pedido de indenização por dano moral não se prendia exclusivamente à hipótese de os réus se negarem ao cumprimento de eventual obrigação de fazer para remoção da negativação.

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação ocorreu em 09/02/2019 (cf. Id. nº 95204456 - Pág. 3), e somente em 11/07/2019, é que sobreveio notícia de baixa do apontamento restritivo de crédito (cf. Ids. nº 95204469 a 95204471), ou seja, a situação danosa se protraiu no tempo por pouco mais de cinco meses.

Assim, o montante arbitrado (
R$ 7 mil)
deve ser mantido, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano suportado pela vítima.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021